Tribunal: TJPA
Processo: 0804097-43.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804097-43.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGO 157, §3º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO ACUSADO
MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO
. CABIMENTO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPB. PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AO RÉU
ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO
. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto ao almejado
recebimento da denúncia em face do acusado
MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO, assiste razão ao recorrente.
D
estarte, ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos e as circunstâncias em que ocorrera o delito. Contendo assim, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização a da ampla defesa, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP;

2.
Nesse contexto, percebe-se que a denúncia oferecida pelo órgão acusatório atendeu a todos os requisitos requeridos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
, observou-se ainda, na exordial a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, havendo prova da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva, sendo a inicial acusatória formalmente perfeita, impositivo seu recebimento.

3.
Em relação ao
pedido de prisão preventiva em face do réu ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO
, entendo que o Juiz
a quo
, possui melhores condições de avaliar o pleito intentado pelo Ministério Público.

4. Recurso conhecido em parte, e nesta extensão provido, nos termos do voto do Relator. Decisão Unânime.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e nesta extensão dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juíz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que rejeitou a denúncia em face do acusado
MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO,
por ausência de indícios suficientes de autoria quanto ao cometimento do delito previsto no artigo 157, §3º, II do Código Penal Brasileiro e indeferiu a representação da prisão preventiva de
ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO
.

Relata a peça acusatória que no dia 23.02.2020, na Rua Polo 03, nº133, bairro Central, Santa Bárbara do Pará/PA, o denunciado ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO, mediante violência, subtraiu a importância de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), de EUZÉBIO ALVES DA SILVEIRA, matando-o, e o denunciado MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO, livre e conscientemente, auxiliou a carregar a vítima, usufruindo do dinheiro do ofendido.

Constam nos autos que a vítima e o denunciado Antônio Carlos eram vizinhos e trabalhavam juntos em um lote agrícola de propriedade da Sra. Rosicleia dos Reis Macário, possuindo um estreito nível de proximidade.

No dia 21/02/2020, a vítima foi à residência da Sra. Rosicleia e do denunciado Antônio Carlos para informar que naquele dia receberia seu amparo pecuniário de idoso e que gostaria de fazer um cozido de carne para comer com os vizinhos, porém a Sra. Rosicleia estava de saída para Mosqueiro.

Após deixar a Sra. Rosicleia no ponto de ônibus, Antônio Carlos foi se encontrar com a vítima e passaram a consumir bebida alcóolica. O acusava visava embebedar a vítima e reduzir a sua resistência. Em seguida, levou a vítima a uma borracharia/bar e passou a embriagar Euzébio ainda mais. Após isso, retornaram a casa da Sra. Rosicleia, levando consigo ainda mais bebida.

Estava presente na residência Manoel Edinaldo, que preparava a carne assada enquanto Antônio Carlos e a vítima bebiam. O acusado Antônio Carlos então passou a colocar um tipo de substância inebriante na bebida da vítima que, após bebê-la, se debruçou sobre a mesa, balbuciando palavras sem sentido.

Assim, Antônio Carlos pediu a ajuda de Manoel Edinaldo para levar o ofendido para casa, sendo colocado na cama de bruços. Os acusados saíram do imóvel, mas Antônio retornou a casa da vítima, matando-a com um golpe na cabeça e subtraindo o dinheiro de Euzébio, jogando pelo chão os documentos da vítima.

Passados alguns minutos, Manoel percebeu Antônio voltando para a residência da Sra. Rosicleia e que este estava molhado. Os denunciados, então, de posse do dinheiro da vítima, decidiram encontrar Rosicleia em Mosqueiro.

No dia 23/02/2020, por volta das 07h00min, os acusados se dirigiram a casa da vítima sob a desculpa de pegar um fósforo, chamando pelo nome de Euzébio e tocando no corpo da vítima, momento em que passaram a avisar a vizinhança acerca da morte de Euzébio.

Em sede policial, Manoel informou que Antônio confessou que havia colocado remédio na bebida da vítima e roubado seu dinheiro, dizendo que tinha jogado a carteira da vítima no mato. Após descrever os detalhes do crime, Antônio teria ameaçado de morte Manoel.

Conforme relato dos vizinhos, os denunciados foram os últimos que estiveram na companhia da vítima e que esta, em 2019, havia sido vítima do crime de furto, suspeitando de Antônio Carlos.

Em depoimento, Antônio Carlos negou a autoria do crime e atribuiu os hematomas na cabeça e na região da costela da vítima a uma queda de moto que supostamente ocorreu no ramal que vai para a casa da vítima, 05 (cinco) dias antes do falecimento; que sabia que a vítima estava com um dinheiro, pois estava pagando as bebidas, mas não sabe o que aconteceu com o dinheiro, que desapareceu, confessando, por fim, já ter sido condenado por crime de roubo.

Em
razões recursais (ID 13311872 – Págs. 40/52)
, o representante do órgão ministerial alega que a decisão que rejeitou a denúncia em relação a MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO é totalmente contrária às provas colhidas no Inquérito Policial, bem como que a exordial é clara ao descrever a conduta do denunciado como partícipe.

Relativo ao indeferimento da representação da prisão preventiva de ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO, argumenta que o RMP busca acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, uma vez que o crime de latrocínio praticado contra pessoa idosa, por si só, já oferece intranquilidade à ordem pública.

Por fim, requer que a decisão seja reformada para
recebimento da denúncia em relação a MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO
, bem como, para a
decretação da prisão preventiva de ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO.

Em
contrarrazões (ID 13311872 – Págs. 59/64 e ID 13311871 – Págs. 33/36)
, a defesa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em Juízo de Retratação, o Magistrado
a quo
manteve a sua decisão
(ID 13311872 – Pág. 53)
.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e
provimento
do Recurso em Sentido Estrito interposto, em desfavor de MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO E ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO.

É o relatório.

Sem revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do em parte do recurso.

Insurge-se
o representante do Órgão Ministerial contra a decisão que
rejeitou a denúncia
em relação a
MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO
, alegando que é totalmente contrária às provas colhidas no Inquérito Policial, bem como, que a exordial é clara ao descrever a conduta do denunciado como partícipe.

Bem como quanto ao
indeferimento da prisão preventiva
de
ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO
, argumentando que o RMP busca acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, uma vez que o crime de latrocínio praticado contra pessoa idosa, por si só, já oferece intranquilidade à ordem pública.

Por fim, requer que a decisão seja reformada para
recebimento da denúncia em relação a MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO
, bem assim, para a
decretação da prisão preventiva de ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO.

Quanto ao almejado
recebimento da denúncia em face do acusado
MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO, assiste razão ao recorrente.

Lê-se da inicial acusatória (ID 13311877):

“(...)O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por sua Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho de suas atribuições constitucionalmente consagradas, vem oferecer DENÚNCIA de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA contra:

ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO, vulgo "ZECA URUBU", brasileiro, natural de Santo Antonio do Tauá - PA, nascido em 05.11.1969, filho de Clotilde Ferreira dos Santos e Waldemar Venancio de Araújo, RG q° 2585967 PC/PA, residente em Abril vermelho, a° 338, Polo 4, Lote 338, Centro, Santa Barbara do Pará PA.

MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO, vulgo CHEIRA, brasileiro, natural de Terra Alta, nascido em 19.10.1975, filho de Francisco Rodrigues Pinheiro e Antonia Silva Pinheiro, RG n º 2984626 PC/PA, residente na Agrovila Santa Fé, Comunidade São Lourenço, município de Terra Alta.

EM FACE DA IMPUTAÇÃO A SEGUIR EXPOSTA:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 23.02.2020, na Rua Central, Rodovia do Genipaúba, Km 8, Assentamento Abril Vermelho. Rua Polo 03, n° 133, Bairro Central, em Santa Bárbara do Pará - PA, o Denunciado

ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAUJO, livre e conscientemente, com animus vem sibi habendi, mediante violência, subtraiu e importância de R$ 1.700,00, matando o ancião EUZEBIO ALVES DA SILVEIRA, de 70 anos, por traumatismo cránio-encefálico, sendo o Denunciado MANOEL EDINALDO SILVA PIMEIRO, livre e conscientemente, participou da empreitada criminosa, auxiliando ANTONIO CARLOS para carregar a vítima, como usufruindo do dinheiro do Ofendido.

1. DOS FATOS

Constam nos autos que a vítima EUZEBIO e o Denunciado ANTONIO CARLOS, eram vizinhos, trabalhavam juntos em um lote agrícola de propriedade da Sta. Rosicleia dos Reis Macário, e por isso possuíam um estreito nível de proximidade chegando a se deslocarem a locais para beberem juntos.

No dia 21 de fevereiro de 2020, dois dias antes do seu assassinato, a vítima EU/CBIO foi a residência da Sra. Rosicleia, residência também do denunciado ANTONIO CARLOS - por permissão da referida há aproximadamente dois anos -, a fim de informar que naquele dia estaria recebendo o seu amparo pecuniário de idoso e que gostaria de fazer um cozido de carne para comer com seus vizinhos, porém a Sra. Rosieleia estava de saída para Mosqueiro para a casa da Sra. Maria das Graças que cuidava de uma de suas filha.

Na ocasião, ANTONIO CARLOS estava na casa e sabia que EUZÉBIO receberia o valor de seu amparo como idoso.

EUZÉBIO saiu para receber ficando na casa Rosicleia e ANTONIO.

Por volta das 12h30, Rosicleia embarcou para Mosqueiro e ANTONIO ficou na parada em uma motocicleta, tendo recebido de Rosicleia R$ 50,00.

Depois que ANTONIO CARLOS deixou a Sra. Rosicleia no ponto de ônibus, foi se encontrar com EUZEBIO no Pau D’arco e passaram a consumir bebida alcóolica.

Assim, ANTONIO CARLOS ciente dos valores recebidos pela vítima EUZEBIO, seguiu com o Ofendido a um dos bares do Pai, D'arco e, mediante dissimulação e falsas amostras de amizade, passou a ingerir bebida alcoólica, aproximadamente 6 (seis) litrões de cerveja, visando embebedar a vítima e reduzir a sua resistência.

Em seguida, o denunciado levou a vítima a uma borracharia/bar do Marcelo, localizada na entrada do Assentamento Abril Vermelho, e ali estando passou a embriagar EUZÉBIO ainda mais, com conhaque do tipo São João da Barra.

Após isso, ANTONIO CARLOS e EUZEBIO retornaram à casa da Sra. Rosicleia, levando consigo ainda mais bebida, do tipo cachaça.

Naquele dia estava na casa da Sra. Rosicleia, MANOEL EDINALDO, conhecido por "CHEIRA", que preparava a carne assada enquanto o Denunciado ANTONIO CARLOS e a vítima EUZEBIO bebiam.

O trio assou carne e bebeu cachaça, ocasião em que o ZECA URUBU, de forma dissimulada, após ter embriagado a vítima, estando o idoso com a sua atenção comprometida passou a colocar um tipo de substância inebriante na bebida de EUZÉBIO e este, após bebê-la, se debruçou sobre a mesa e começou a balbuciar palavras sem sentido, vindo a quase desmaiar.

Dessa forma, ANTONIO CARLOS pediu a ajuda de CHEIRA para levar EUZEBIO para sua casa.

Na ocasião, EUZÉBIO estava tão entorpecido, que foi preciso ser segurado pelos braços, sendo ANTONIO CARLOS de um lado e CHEIRA do outro. EUZEBIO “trocava os passos quase sem força nas pernas".

Na casa da vítima, EUZEBIO foi arriado dentro da casa e sentado, logo tombou para trás. Na ocasião CHEIRA sugeriu que colocasse EUZEBIO na rede, mas ANTONIO achou por bem colocá-lo na cama, mas antes tirou-lhe as calças, bem como as botas e atirou para um canto da casa. Assim, CHEIRA ajudou o Denunciado a colocar EUZEBIO na cama, de bruços com o rosto para o lado.

CHEIRA e ANTONIO saíram do imóvel e CHEIRA foi arrumar suas coisas para ir para casa do irmão, mas ANTONIO retornou a casa da vítima matando-a com um golpe na cabeça e, ato contínuo, subtraiu o dinheiro de EUZEBIO, jogando pelo chão os documentos da vítima.

Passados alguns minutos, CHEIRA percebeu o ZECA URUBU retornando para a residência ROSICLEIA por um caminho próximo ao imóvel chamado "Caminho da Cacimba". Na ocasião, ZECA URUBU estava molhado (possivelmente para limpar qualquer vestígio do crime).

CHEIRA e ZECA URUBU, já de posse do dinheiro subtraído da vítima, decidiram ir encontrar ROSICLEIA em Mosqueiro, sendo que saíram do Assentamento por volta das 14h30 e só chegaram em Mosqueiro às 22h, pois ficaram bebendo por todo o caminho, sendo a bebedeira regada pelo dinheiro da vítima.

Durante o dia 22/02/2020, a dupla passou todo o dia na praia, comendo e bebendo e retornaram para Santa Bárbara por volta das 17h e ainda, comeram churrasco no Pau D’arco, somente chegando no Abril Vermelho por volta das 20h, ande dormiram.

Já no dia 23.02.2020, por volta das 7h, CHEIRA e ZECA URUBU se dirigiram a casa do ofendido sob a desculpa de pegar um fósforo para fazer fogo e evidentemente o cadáver da vítima permanecia no local, já exalando odor de decomposição.

CHEIRA e ZECA URUBU procuraram disfarçar, até tocando no corpo e chamando pelo nome de EUZÉBIO e, após, passaram a avisar na Vizinhança a morte de EUZÉBIO, sendo que ZECA URUBU avisou na casa dos vizinhos Srs. Lucivaldo e Barbosa.

CHEIRA informou na Polícia que ZECA URUBU confessou que havia colocado remédio na bebida de EUZEBIO e roubado o dinheiro deste, dizendo que tinha jogado a carteira de EUSÉBIO no mato. Após, descreve os detalhes do crime, ZECA URUBU teria ameaçado de morte CHEIRA.

Os vizinhos que se dirigiram ao local do crime descrevem que o cadáver estava sob a cama, deitado de bruços, com a camisa levantada até o meio da costa e a documentação de EUZEBIO jogada pelo chão e o corpo já estava em decomposição, com o ambiente exalando odor, bem como todos os vizinhos são uníssonos ao descrever que ZECA URUBU (que seria companheiro de Rosicleia) e CHEIRA (ex-genro de Rosicleia) foram os últimos que estiveram na companhia da vítima.

Outrossim, vizinhos descrevem que ZECA URUBU apresentava comportamento estranho aos demais presentes e, quando foi chamado a Polícia, "ZECA URUBU caiu fora do local”.

Por fim, ressaltaram que EUZÉBIO era um homem muito bom e tranquilo e havia recebido seu pagamento no dia 21.02.2020.

A família de EUZÉBIO deu por falta de um rádio de pilha, além do dinheiro do benefício em torno de R$1.700,00.

Outrossim, o relatório preliminar de investigação e análise refere, ainda, que em 2019, EUZÉBIO havia sido vítima do crime de furto, sendo levado todo o dinheiro do aposentado e EUZEBIO comentara que suspeitava de ZECA URUBU, assim, ANTONIO CARLOS sabia que, caso deixasse a vítima viva, as suspeitas iriam recair novamente no mesmo.

Em sede policial, ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO negou a autoria do crime e atribuiu os hematomas na cabeça e na região da costela de EUZEBIO a uma queda de moto que supostamente ocorreu no ramal que vai para a casa da vítima 05 (cinco) dias antes do seu falecimento, que sabia que a Vítima estava com um dinheiro, uma vez que estava pagando as bebidas tendo chegado a ver a quantia de R$ 200,00 com EUZEBIO, mas não sabe o que aconteceu com o dinheiro que desapareceu. Confessou, ao fim, ter sido condenado por crime de roubo.

2. DO DIREITO

Assim agindo, o Denunciado ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO e MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO incorreram no crime de latrocínio consumado previsto no art. 157, 83° II do Código Penal Brasileiro, in verbis.

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou

para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa. ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência

§3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei n° 13.654 de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa (Incluído pelo Lei n° 13.854. de 2018.

O crime de latrocínio encontra-se no Título III do Código Penal que trata "Dos Crimes Contra o Património", uma vez que o objetivo

principal do agente é a subtração, mas para realizar tal intento emprega a violência real, vis corporalis, tendo como resultado a morte da vítima.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

*O latrocínio se aperfeiçoa com o resultado morte associado à subtração consumada ou tentada, sendo irrelevante a falia de apreensão da res." (Apelação Criminal (Réu Preso) n° 2014.002421-5, 1ª Câmara Criminal do TISC. Rio do Sul, Rel. Des. Newton Janke, unânime, DI 23.07.2004)

Nesse sentido, verifica-se que o Denunciado ANTONIO CARLOS com a finalidade de subtrair os valores do benefício do idoso EUZEBIO, além de produzir a resistência/defesa da vítima, embriagando-a (cujo cadáver atestou 14,40 decigramas de Álcool etílico por litro de sangue), matou EUZBBIO ALVES DA SILVEIRA, utilizando objeto contundente, por traumatismo cránio-encefálico, tendo o laudo necroscópico descrito hematoma subgaleal na região occipital com encéfalo totalmente hemorrágico, às fls 51.

Outrossim, a perícia necroscópica (realizada no dia 24.02.2020) realizou estimativa da morte de CUZEBIO ALVES DA SILVEIRA de 3 a 5 dias, plenamente compatível com o dia que a vítima havia recebido o benefício e passado o dia bebendo em companhia dos Denunciados Destaca-se que, o latrocínio é um crime complexo, pois resulta da união de dois crimes: roubo + homicídio. Nas brilhantes palavras do jurista José Henrique Pierangeli “O importante é fixar que no crime complexo existe uma unidade jurídica formada por dois ou mais crimes que, se Considerados isoladamente, também são delitos, ou, em outras palavras, o crime complexo é uma unidade jurídica composta por dois ou mais delitos. No caso do latrocínio, compreende o roubo e a morte da vítima ou de terceiro (crime de dupla subjetividade passiva): a morte no caminho e o lucro na meta, como já reconheciam os romanos ao estabelecerem ser o lucro o fim e a morte, o meio"

Por fim, cumpre trazemos a colação, ementas jurisprudenciais a respeito:

Quando o agente pratica homicídio consumado e subtração patrimonial consumada, responde por latrocínio e não por homicídio (TJMG. Ap. 1.0567 06 096729-7/001, 3 Cam. Crim. Rel. António Canos Cruvinel, pub. 16/1/2008)

Havendo subtração patrimonial consumada e morte consumada está caracterizado o latrocínio consumado, A violência empregada - da qual resulta a morte - ou se dirige à subtração, ou, após efetivada esta, a assegurar a posse da coisa ou à impunidade do delito patrimonial, para assegurar a finalidade da coisa" (Apelação Criminal - Reclusão n° 2006.015542-0/0000-00, 1ª Turma Criminal do TMS Rei João Batista da Costa Marques, 2301 2007, unanime)

TJPR-006494) APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO. ARTIGO 157. 5 3° DO CÓDIGO PENAL 1 PROVA SUFICIENTE SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME

"Em se tratando de crime de latrocínio, na forma consumada, a materialidade deve ser apreciada sob o enfoque da subtração dos bens e da morte da vítima, devendo existir correção entre elas, sendo, todavia, indiferente que a subtração tenha se dado. antes ou depois da agressão à vítima. Havendo prova sobre a morte da vítima e, também, em relação á subtração de dinheiro que a ela pertencia, afigura-se presente a materialidade do delito" (Apelação-Crime n° 0276975-1 (2734), 5ª Câmara Criminal do TJPR. Rel Rosana Andriguetto de Carvalho. 03.08.2006, unânime)

O latrocínio se aperfeiçoa com o resultado morte associado à subtração consumada ou tentada, sendo irrelevante a falta de apreensão da res."(Apelação Criminal (Réu Preso) 2004. 002421-5. 1ª Câmara Criminal do TJSC, Rio do Sul, Rel. Des Newton Janke. unanime, DJ 23 07.2004).

3. DO PEDIDO

Isto posto, estando o Denunciado ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAGÃO incurso nas sanções do art. 157, 83°, II do CP e o Denunciado MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO incurso nas sanções do no art. 157 § 39, 11 c/c art. 29 do CP. REQUER, após o recebimento e autuação desta sejam os Acusados citados para responder à acusação por escrito e se verem processados até final julgamento, com condenação, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução, em dia e hora a serem designados, nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal.

Outrossim, a gravidade do crime de latrocínio, acrescido a desfaçatez dos denunciados, que passaram dias comendo e bebendo com o dinheiro do ofendido, enquanto o cadáver estava em estado de putrefação na residência, estão a justificar a decretação da prisão preventiva.

Para a decretação da prisão preventiva e/ou sua

manutenção, a Lei exige a presença concomitante dos requisitos genéricos da prova da materialidade do delito, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado acrescido da verificação de um dos requisitos ditos específicos (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência/necessidade da instrução processual e segurança da aplicação da lei penal), como assevera o art. 312 do CPP.

O crime resta evidenciado no laudo necroscópico e depoimento das testemunhas de que naquele dia o Ofendido tinha-recebido o benefício, confirmam o latrocínio, sendo o idoso morto com o fim de subtraírem o dinheiro.

Outrossim, os indícios de autoria do crime convergem sobre a pessoa dos Denunciados, após os elementos probatórios colhidos em sede de investigação policial, especialmente pela coleta de depoimentos e provas periciais.

Vê-se que a prisão preventiva se fundamenta pela garantia da ordem pública, frente a gravidade do crime e, máxime em relação A ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE ARAUJO o qual possui antecedentes criminais e, aliás, é reincidente em crime contra o patrimônio denotando que o mesmo oferece intranquilidade à ordem pública, fazendo-se necessária à sua custódia para prevenir a reprodução de outros crimes, acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça, visto que seu modus operandi demonstram a periculosidade e a frieza dos denunciados (latrocínio contra vítima idosa que, inclusive, nutria amizade pelos acusados).

"A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica, por si só, a custódia antecipado do seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis, Precedentes: STF° (RSTJ 104-479),

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRISÃO PREVENTIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMACIA CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. O conceito de ordem pública engloba a possibilidade considerável de repetição da conduta delituosa, o que se afigura no caso dos autos, já que se trata de paciente reincidente específico, com duas condenações definitivas pela prática do crime de estelionato, 2. É assente na Jurisprudência que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, como a residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os seus pressupostos legais. 3. A necessidade de garantia da ordem pública exclui a possibilidade de substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no antigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 4. Ordem denegada.

TRFI-0239969) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E PROVIDA DE JURIDICIDADE PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, TRABALHO E RESIDENCIA FIXA. EXCESSO DE PRAZO, HABEAS CORPUS DENEGADO, 2. A eventual circunstância de o paciente ser primário, com bons antecedentes, trabalho e residência fixa, não lhe assegura, por si só, o direito de responder o processo em liberdade, quando presentes outras circunstâncias a justificar a segregação cautelar, como no hipótese dos autos. 4, Habeas corpus denegado, (Habeas Corpus n° 0072437-83.2014.4.01.0000/DF, 4 Turma do TRE da l Região, Rel. I’talo Fioravanti Sabo Mendes. J. 30.06.2015, unânime, e-DIFI 27.07.2015).

E indiscutível que o crime em comento gera comoção e grande revolta no meio social, pela evidente situação repugnante, e criminosa ocorrida contra um idoso, em função da subtração patrimonial, promovendo uma evidente inversão moral da conduta que se espera do homem médio.

A prisão preventiva se justifica para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta do agente.

Gize-se ainda que embora MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO tenha comparecido ao chamado da Polícia, ANTONIO CARLOS empreendeu fuga do Abril Vermelho, somente sendo conduzido à Delegacia por cumprimento de mandado de prisão de recaptura conforme fl. 45 (contudo, já está em regime aberto fl. 61), evidenciado o risco à regularidade processual e à futura aplicação da lei penal, pois demonstra que pretende se furtar a responsabilidade penal.

Outrossim, ANTONIO CARLOS teria ameaçado o comparsa MANOEL EDINALDO caso este narrasse detalhes do crime e, assim, caso permaneça em liberdade, certamente de tudo fará para dificultar ou desfigurar as demais provas. Diante desse quadro, a prisão se mostra necessária.

Outrossim, a prisão preventiva é uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da pena, que restará frustrada caso, desde logo, o Denunciado não seja custodiado provisoriamente. Vale mencionar que após ser difundido à população sobre a morte de EUZEBIO e que os policiais estavam se direcionando, o Denunciado mostrou-se inquieto, saindo imediatamente do local do crime.

Dessa forma, se o Denunciado permanecer solto, tendo conhecimento do avanço da instrução penal, se torna previsível a sua evasão do distrito da culpa.

Por todo o exposto. este Dominus Litis requer com base no art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva de ANTONIO CARLOS SANTOS DE ARAUJO, vulgo ZECA URUBU, por considerar a referida medida cautela fundamental para a garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. (...)”

Como se vê, o Ministério Público descreveu com clareza os fatos imputados, qualificou devidamente o acusado, narrando o dia e local dos fatos ocorridos, informando ainda em seu cabeçalho a Comarca competente, endereçando corretamente a exordial acusatória; ademais, as testemunhas arroladas encontram-se exaustivamente qualificadas nos termos de seus depoimentos perante a autoridade policial.

Analisando a decisão combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia por considerá-la inepta. Destarte, ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos e as circunstâncias em que ocorrera o delito. Contendo, assim, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização a da ampla defesa, conforme estabelecido no art. 41, do CPB, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP. Vejamos:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta;
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Não possuindo assim, a peça acusatória qualquer vício capaz de impor sua rejeição como procedeu o magistrado singular. Ao contrário, depreende-se que há evidentes indícios de autoria e materialidade da conduta típica atribuída ao recorrido, suficientes para a deflagração da persecução penal.

Ademais, como é cediço, quando o crime é praticado por mais de uma pessoa, como no caso em análise não se exige, para a propositura da denúncia, a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado, o que deverá ser delineado no decorrer da ação penal.

Nesse sentido, trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. APONTADA INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFRONTA AO ART. 395, INCISOS I E III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTATUÍDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APTIDÃO FORMAL DA PEÇA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL NA FASE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DENUNCIADA. TEMPERAMENTOS. ACEITAÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

2. Na espécie, conforme consignado no aresto recorrido, a denúncia não se apresenta manifestamente inepta, eis que descreve fato típico com todas as suas circunstâncias e possui respaldo mínimo probatório, suficiente para ensejar o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.

3. (...).

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1333052/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

Cumpre ainda transcrever brilhante entendimento do Douto Procuradora de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo,
“(...)
observa-se que a denúncia é clara ao descrever a conduta do apelante Manoel Edinaldo como partícipe do crime de latrocínio, prática corroborada nos autos pela devida comprovação de indícios de autoria e materialidade. Isto porque, conforme extraído dos autos, o réu ajudou a carregar a vítima embriagada até o referido imóvel tendo, ainda, usufruído do dinheiro da aposentadoria da vítima idosa, o que torna evidente a comunhão de esforços e unidade de desígnios com o réu Antônio Carlos.
(...)”.

Dessa forma, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, incabível a rejeição da denúncia.

Já, em relação ao
pedido de prisão preventiva em face do réu ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE ARAÚJO
, entendo que o Juiz
a quo
possui melhores condições de avaliar o pleito intentado pelo Ministério Público.

Assim, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância,
não conheço
desse pedido.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta extensão
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para reformar a decisão recorrida de rejeição da denúncia em relação ao acusado MANOEL EDINALDO SILVA PINHEIRO, determinando o seu recebimento e, por conseguinte, o prosseguimento da ação penal, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
13
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023